Tribunal: TJES
Processo: 5020571-34.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020571-34.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ENTONNY MARTINS EMIDIO DA SILVA

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PIÚMA -ES

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE/USO DE RÁDIO COMUNICADOR. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA PROVA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA 280/STF. FUNDADAS RAZÕES CONFIGURADAS. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME APROFUNDADO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA ISOLADA. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do réu contra ato atribuído ao Juízo da 2ª Vara Criminal de Piúma, nos autos da Ação Penal nº 5000678-85.2025.8.08.0023, no qual se busca o reconhecimento da nulidade das provas por violação de domicílio, a revogação da prisão preventiva, o reconhecimento de ausência de indícios de autoria, bem como a declaração de excesso de prazo decorrente de suposto conflito negativo de competência entre a Justiça Estadual e Federal.

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o ingresso policial em domicílio, sem mandado judicial, ocorreu à margem das fundadas razões exigidas pela jurisprudência; (ii) estabelecer se há ausência de indícios suficientes de autoria em relação ao paciente; (iii) determinar se o trâmite processual revela excesso de prazo apto a configurar constrangimento ilegal, especialmente diante de dúvidas quanto à competência; e (iv) verificar se estão ausentes os requisitos legais da prisão preventiva, à luz das condições pessoais favoráveis do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se o cabimento do
habeas corpus
, ainda que ausente a juntada de todas as peças essenciais, quando o processo de origem é eletrônico e permite o acesso integral aos elementos necessários à análise do alegado constrangimento ilegal.

4. Considera-se legítimo o ingresso domiciliar sem mandado judicial quando presentes fundadas razões, consubstanciadas na fuga dos suspeitos ao avistarem a polícia, na apreensão de drogas em poder do corréu e na visualização, do exterior da residência, de suposta arma de fogo e rádio comunicador.

5. Afasta-se, em juízo de cognição sumária, a alegação de ilicitude da prova, inexistindo violação manifesta ao entendimento firmado no Tema 280 do STF.

6. Reputa-se inviável, na via estreita do
habeas corpus
, o exame aprofundado da tese de negativa de autoria, por demandar análise incompatível com o rito célere.

7. Entende-se que a circunstância de a droga estar em poder do corréu não exclui, por si só, a participação do paciente, especialmente diante de elementos indiciários como dinheiro fracionado e relatos policiais acerca da destinação da droga para comercialização.

8. Afasta-se o alegado excesso de prazo, porquanto a aferição da duração razoável do processo exige juízo de proporcionalidade, considerando a complexidade do feito e as intercorrências relativas à definição da competência jurisdicional.

9. Conclui-se inexistir desídia injustificada do Estado, estando o juízo de origem adotando providências compatíveis com a condução regular do processo.

10. Afirma-se que condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são suficientes, isoladamente, para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem denegada. Agravo regimental julgado prejudicado.

Teses de julgamento:

1. É admissível o conhecimento do habeas corpus quando o processo de origem é eletrônico e permite o acesso às peças necessárias à análise do alegado constrangimento ilegal.

2. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é legítimo quando amparado por fundadas razões objetivas, extraídas do contexto fático anterior à diligência.

3. A análise de negativa de autoria e de aprofundamento probatório é incompatível com a via estreita do habeas corpus.

4. A aferição do excesso de prazo na prisão cautelar demanda juízo de razoabilidade, não se limitando a critério meramente matemático.

5. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI e LXXVIII; CPP, arts. 312, 313, 316, parágrafo único, e 319; Lei nº 11.343/06, art. 33; Lei nº 9.472/97, art. 183.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 280; STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10.12.2019; STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 03.07.2024; TJES, HC nº 5008348-83.2024.8.08.0000, Relª. Desª. Rachel Durão Correia Lima, Primeira Câmara Criminal, j. 04.09.2024; TJES, HCCrim nº 5014633-29.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Criminal, publ. 14.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5020571-34.2025.8.08.0000

PACIENTE:

ENTONNY MARTINS EMIDIO DA SILVA

AUT. COATORA:
JU
ÍZO

DA 2ª VARA DE
PIÚMA

RELATOR: DES
EMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ENTONNY MARTINS EMIDIO DA SILVA
contra suposto ato coator praticado pelo
JU
ÍZO

DA 2ª VARA DE
PIÚMA
nos autos da Ação Penal nº 5000678-85.2025.8.08.0023.

Sustenta a defesa, em síntese, um cenário de constrangimento ilegal consubstanciado em quatro pilares fundamentais:
(i)
a ilicitude das provas decorrente de violação de domicílio, alegando que a entrada dos policiais na residência ocorreu sem mandado judicial e sem fundadas razões prévias, violando o tema 280 do STF;
(ii)
a ausência de indícios de autoria em relação ao paciente, com quem foi apreendida apenas a quantia lícita de R$ 80,00, sem qualquer entorpecente em sua posse direta;
(iii)
o excesso de prazo e violação ao princípio do juiz natural, decorrente de um “
conflito negativo de competência
”, onde o feito tramita entre a Justiça Estadual e Federal sem definição, paralisando a instrução; e
(iv)
a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, ressaltando as condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e residência fixa.

Requer, liminarmente, a nulidade das provas com o consequente relaxamento da prisão, e, ainda, a definição da competência jurisdicional. No mérito, requer a concessão da ordem.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante decisão acostada no ID 17286604.

O pedido de informações à autoridade apontada coatora foi dispensado, uma vez que os autos encontram-se disponíveis para consulta nos sistemas oficiais deste egrégio Tribunal de Justiça com informações absolutamente atualizadas.

Irresignada, a parte impetrante interpôs
agravo regimental
, no ID 17505219.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, no ID 17344938, pelo
não conhecimento
do
writ
.

Na manifestação de ID 17592246, o
parquet
opina pelo
desprovimento
do agravo.

Pois bem. Preliminarmente, o
parquet
aduz pelo não conhecimento do
Habeas Corpus
, sob o fundamento que
“(...)
a impetração carece de documentos comprobatórios do alegado constrangimento ilegal, notadamente os documentos demonstrativos dos fatos e da ação penal a que responde o coacto (a exemplo da decisão que decretou da prisão preventiva, cópia da denúncia, cópia dos autos originários)
”
.

Sabe-se que o manejo de
habeas corpus
exige prova pré-constituída das alegações do paciente, ou seja, por cuidar-se de uma via de cognição sumaríssima, a fundamentação trazida a juízo deve estar embasada em elementos concretos, haja vista a vedação de dilação probatória na presente via.

In casu,
considerando que o processo de referência é eletrônico, revela-se adequado o conhecimento do
writ
, uma vez que, mediante simples consulta aos autos digitais, foi possível acessar todas as peças necessárias à adequada análise do feito.

Constata-se, assim, o suprimento do vício alegado, sem qualquer comprometimento à regularidade do feito. Em situação análoga, destaco:

HABEAS CORPUS. ARTIGO 33 da Lei 11.343/06. ARTIGO 12 DA LEI 10.826/03. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO AFASTADA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENAGADA. 1. A despeito de o impetrante não ter colacionado as peças mencionadas, em uma singela consulta ao processo eletrônico, tive acesso as peças necessárias a análise do feito, o que denota que o alegado vício foi suprido. (...)

(TJES, HC 5008348-83.2024.8.08.0000, Primeira Câmara Criminal, Relª. Desª. Rachel Durão Correia Lima, 04/09/2024)

Superado tal ponto, sabe-se que a prisão preventiva configura-se como uma medida cautelar de

u
ltima ratio
, aplicável quando o caso concreto demonstra a inadequação das medidas cautelares alternativas, e quando preenchidos, de forma cumulativa, os requisitos previstos no art. 312 –
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
– e no art. 313 do CPP.

Em relação à alegação de ilicitude da prova por invasão de domicílio, uma análise dos autos de origem, notadamente do Boletim Unificado nº 58873802 e dos depoimentos dos condutores, revela uma dinâmica fática que afasta a suposta ilegalidade.

Consta que a guarnição policial avistou o paciente e o corréu Renan saindo rapidamente de uma residência ao perceberem a viatura, em atitude de fuga e nervosismo.

Após a abordagem em via pública, onde foram encontradas drogas com Renan e dinheiro fracionado com ambos, os policiais relataram ter visualizado, através da janela de vidro transparente e sem cortinas da residência de onde a dupla saíra, uma arma de fogo e um rádio comunicador carregando.

É dizer, tal circunstância – a visualização de objetos ilícitos ou utilizados para o crime do lado de fora da residência, somada à apreensão de drogas com o indivíduo que acabara de sair do imóvel – constitui, em tese, a “
fundada razão
” exigida pela jurisprudência das Cortes Superiores para o ingresso domiciliar sem mandado.

Portanto, não verifico, de plano, a nulidade apontada capaz de ensejar a concessão da ordem.

No que tange à tese de negativa de autoria baseada no fato de o paciente não portar drogas no momento da revista pessoal, entendo que a análise aprofundada de tal argumento demanda revolvimento fático-probatório, inviável na via estreita do
writ
.

Imperioso destacar que o Policial Militar Raul dos Santos Tonani afirmou que, ao serem questionados, ambos os abordados teriam admitido que seguiam para o "Bar do Pop" para comercializar entorpecentes e que saíram da casa por medo do flagrante.

Aliás, a circunstância de a droga estar com o corréu Renan não elide, por si só, a participação do paciente, mormente quando considerados o contexto da abordagem e a apreensão de dinheiro trocado, elementos indiciários de traficância que justificam a manutenção da custódia para a garantia da ordem pública.

Acerca do alegado excesso de prazo e duração razoável do processo, vale registrar que a aferição dos prazos processuais não se resume a uma mera soma aritmética, mas exige um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o tempo da prisão provisória em relação às particularidades e complexidades do caso concreto.

A esse respeito: “
a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal
”
(
STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 10.12.2019).

Na hipótese, observo que a prisão ocorreu em 15/08/2025 e a denúncia parece ter enfrentado percalços procedimentais relativos à definição do juízo competente (Estadual ou Federal), possivelmente em razão da apreensão de rádio comunicador, ao ser imputado aos réus o art. 183 da Lei 9.472/97.

Embora a defesa narre um conflito entre as jurisdições, a complexidade do feito e a necessidade de verificação da natureza do delito podem justificar, dentro do princípio da razoabilidade, um elastério nos prazos processuais.

Não há, em análise do processo originário, prova cabal de desídia injustificada do aparato estatal que configure constrangimento ilegal, estando o juízo de primeiro grau efetuando os atos que lhe incumbe de forma diligente.

Por derradeiro, no que concerne às particularidades individuais do paciente, ao seu turno, salienta-se que
“
As c
ondições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.”
(STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR 2024/0036252-0, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 03.07.2024).

Outro não é o posicionamento deste Tribunal de Justiça, veja-se:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. DECISÃO DE REVISÃO NONAGESIMAL. DESNECESSIDADE DE VASTA FUNDAMENTAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Não configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do crime, além da existência de indícios de autoria Precedente do STJ. 2. A decisão combatida foi proferida com base no art. 316, § único, do CPP, que obriga o Magistrado a revisar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, em até 90 (noventa) dias, sendo desnecessárias maiores divagações sobre seus requisitos, o que afasta a alegação de nulidade, por ausência de fundamentação, aduzida pela defesa. 3.
As condições pessoais favoráveis ao paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso estejam presentes outros requisitos, que autorizem a sua manutenção.
4. Incabível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar (art. 319, do CPP), quando demonstrados, os requisitos necessários à restrição da liberdade, e as circunstâncias do caso concreto, evidenciarem a insuficiência de tais medidas. 5. Ordem denegada.

(TJES; HCCrim nº 5014633-29.2023.8.08.0000; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Segunda Câmara Criminal; Publ. 14.03.2024) –
destaquei.

Dessarte, não foi possível verificar qualquer ilegalidade, cabendo destacar que apenas é cabível a concessão da ordem em
H
abeas
C
orpus
quando for possível, nesta via estreita, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

JULGO PREJUDICADO
o agravo regimental.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator em Denegar a Ordem ao recurso.